Tribunal: STF
Processo: HC 216200
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Alegada demora no julgamento do RHC 147.288/SP pelo Superior Tribunal de Justiça. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento.



    Vistos etc.



     Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Leandro Lunardo Beniz e outro em favor de Clóvis Aranha Probio, contra conduta omissiva do Relator do RHC 147.288/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça.



    O Paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º, II, da lei 12.850/2013) (evento 5, fls. 17-60). 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, demora no julgamento do RHC 147.288/SP em curso na Corte Superior. Sustenta que o aludido recurso foi “autuado em 12/05/2021, e até o presente momento não foi posto em mesa para julgamento muito embora a defesa técnica requereu preferência no julgamento, o que restou infrutífero”. Aponta ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Aduz que o Paciente “estava respondendo ao processo em liberdade”. Sustenta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao Paciente, forte na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no HC 165.704/DF. Requer, na medida liminar e no mérito, o direito de o Paciente recorrer em liberdade e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de prisão domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. Além disso, neste exame prefacial, inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da impetração. 



    Indefiro, portanto, a liminar.



    Colham-se, com urgência, informações ao Relator do RHC 147.288/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, quanto aos motivos ensejadores de eventual demora no julgamento do recurso ordinário em habeas corpus. 



    Após, ao Ministério Público para manifestação. 



    Determino que seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do Paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 01 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora